Tribunal: TJMT
Processo: 1001529-25.2021.8.11.0000
Relator(a): ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão julgador: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-10-13
Data de publicação: 2021-10-21

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1001529-25.2021.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Correção Monetária]
Relator:
Des(a).
ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES

DA ROCHA, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[MARCELO ANGELO DE MACEDO - CPF: 184.889.272-15 (ADVOGADO), HENRIQUE DA SILVA SANTOS - CPF: 020.736.771-00 (AGRAVANTE), MARCELA ASSIS PAIVA SERRA BRAGAGLIA - CPF: 007.434.281-96 (ADVOGADO), NEVES NETO DOS SANTOS - CPF: 432.716.001-63 (AGRAVANTE), REGINA LUCIA CAMPOS DA SILVA SANTOS - CPF: 544.352.691-04 (AGRAVANTE), EXPRESSO RUBI LTDA - CNPJ: 15.950.025/0001-23 (AGRAVADO), HDI SEGUROS S.A. - CNPJ: 29.980.158/0001-57 (AGRAVADO), PEDRO VINICIUS DOS REIS - CPF: 030.185.071-26 (ADVOGADO), LEONARDO RANDAZZO NETO - CPF: 023.288.028-00 (ADVOGADO), SUERIKA MAIA DE PAULA CARVALHO - CPF: 604.045.311-72 (ADVOGADO), RODRIGO BRANDAO CORREA - CPF: 545.491.911-04 (ADVOGADO), SERGIO BERMUDES - CPF: 100.103.007-91 (ADVOGADO), RODRIGO FERREIRA ZIDAN - CPF: 266.395.978-29 (ADVOGADO), RENATA SCHOENWETTER FRIGO - CPF: 311.193.068-84 (ADVOGADO), ALLINNE RIZZIE COELHO OLIVEIRA GARCIA - CPF: 974.482.491-34 (ADVOGADO), DANIELA CRISTINA VAZ PATINI - CPF: 918.859.651-68 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO –
AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E ESTÉTICOS DECORRENTES DE ACIDENTE DE TRÂNSITO EM FASE DE
CUMPRIMENTO
DE
SENTENÇA
– CONDENAÇÃO IMPOSTA À SEGURADORA LITISDENUNCIADA –
OBSERVÂNCIA AOS LIMITES DA APÓLICE
- ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA QUE DEVE INCIDIR DESDE A CONTRATAÇÃO DO SEGURO - SÚMULA 632 DO STJ - JUROS DE MORA A PARTIR DA CITAÇÃO DA LITISDENUNCIADA - DECISÃO REFORMADA NESTE TOCANTE -
RECURSO PROVIDO.

“Tanto os juros de mora como a correção monetária constituem matéria de ordem pública, de modo que se pode aplicar, alterar ou modificar sua incidência, bem com seu termo inicial, de ofício, não havendo que se falar que a questão não foi discutida ou que houve preclusão, ou ainda, sobre a ausência de interesse recursal”
(TJ-MT - AI: 10060883020188110000 MT, Relator: DES. DIRCEU DOS SANTOS, Data de Julgamento: 29/08/2018, Terceira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 04/09/2018)

Assim, sobre o valor que a seguradora litisdenunciada foi condenada, nos limites da apólice, incidem correção monetária desde a data da celebração do contrato e juros de mora a partir de sua citação. Precedentes do STJ.

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 1001529-25.2021.8.11.0000

AGRAVANTES:

HENRIQUE DA SILVA SANTOS e OUTROS

AGRAVADOS:

EXPRESSO RUBI LTDA e HDI SEGUROS S.A.

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de agravo de instrumento interposto por
HENRIQUE DA SILVA SANTOS, NEVES NETO DOS SANTOS e REGINA LÚCIA CAMPOS DA SILVA SANTOS
, contra decisão proferida pela MMª. Juíza de Direito da 10ª Vara Cível da Capital,
Dra. Sinii Savana Bosse Saboia Ribeiro
, lançada nos autos do Cumprimento de Sentença nº. 0037739-81.2012.8.11.0041, ajuizada em face de
EXPRESSO RUBI LTDA e HDI SEGUROS S.A.
, que rejeitou os embargos de declaração opostos pelos ora agravantes e manteve a decisão que, reconhecendo o pagamento dos danos morais no limite do valor descrito na apólice para essa modalidade, determinou que a seguradora promovesse com o adimplemento, solidariamente a primeira executada (Expresso Rubi Ltda.), do valor referente aos danos estéticos, abarcados no valor previsto para danos corporais.

Em suas razões recursais, os agravantes, após textualizarem os fatos que antecederam a interposição do presente instrumento, verberam, em suma, que a decisão recorrida não apreciou o fundamento constante no pedido dos embargos de declaração, consistente na falta de manifestação expressa quanto à incidência da correção monetária pelos índices oficiais sobre as importâncias seguradas e seu dies a quo, qual seja, a data da contratação, que no caso concreto corresponde ao endosso realizado na apólice de seguros, este ocorrido no dia 03/09/2004.

Afiançam que
“o presente pleito encontra amparo legal no art. 1º da Lei nº 5.488, de 27/08/1968, que “Instituiu a correção monetária nos casos de liquidação de sinistros cobertos por contrato de seguro”, no art. 772 do CCB/2002, bem como no verbete da Súmula nº 632 do Eg. STJ”
(sic).

Acrescentam, ainda, que
“a pretendida atualização monetária da Importância Segurada visa apenas fazer com que o valor contratado reflita efetivamente o seu valor, o que não se constituiu em nenhuma benesse ao Segurado, ao beneficiário ou à vítima de sinistro, consoante interativa jurisprudência emanada do Eg. STJ”
(sic), sendo o meio utilizado – cumprimento de sentença – perfeitamente viável para esse mister, consoante firme jurisprudência desta Corte de Justiça.

Forte nesses argumentos, requerem o provimento do recurso para que o procedimento de cumprimento de sentença prossiga com a devida atualização monetária. (Id 71627952).

A tutela recursal foi
indeferida
pelo
Des. Carlos Alberto Alves da Rocha
, em substituição legal, na data de 08/02/2021, conforme Id 75239007.

Contraminuta ofertada no Id 82179476 pela
Expresso Rubi Ltda, bem como decorreu o prazo da Hdi Seguros S.A., conforme certificado no Id
86902454.

Preparo dispensado, tendo em vista que os recorrentes litigam sob o pálio da justiça gratuita (Id 27079644 – pág. 1, dos autos de origem).

É o relatório.

V O T O

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

A discussão cinge-se quanto à atualização monetária dos valores de responsabilidade da seguradora litisdenunciada em fase de cumprimento de sentença nos autos da ação de indenização por danos morais e estéticos.

Inicialmente, convém destacar que tanto os juros de mora como a correção monetária constituem matéria de ordem pública, de modo que se pode aplicar, alterar ou modificar sua incidência, bem com seu termo inicial, de ofício, não havendo que se falar que a questão não foi discutida ou que houve preclusão, ou ainda, sobre a ausência de interesse recursal.

E c
omo bem defendido pelos agravantes, a correção monetária das indenizações previstas em apólice de seguro deve ter como termo inicial a data de sua contratação, de maneira que a apólice reflita o valor atualizado.

Nos termos do que dispõe a Súmula 632, do Colendo Superior Tribunal de Justiça:
“Nos contratos de seguro regidos pelo Código Civil, a correção monetária sobre a indenização securitária incide a partir da contratação até o efetivo pagamento”

Também comporta a incidência dos juros sobre a condenação imposta à seguradora, visto que a responsabilidade decorre do contrato de seguro firmado com a parte segurada.

Assim, sobre o valor constante da apólice, cujo reembolso foi condenada a seguradora denunciada, incide correção monetária a contar da contratação do seguro e juros de mora a partir da respectiva citação.

A respeito da matéria, assim já se manifestou esta Corte:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – INDENIZAÇÃO –
ATUALIZAÇÃO DAS IMPORTÂNCIAS SEGURADAS – POSSIBILIDADE – MATÉRIA DE ORDEM PÚBLICA – INCIDÊNCIA DOS JUROS DE MORA A PARTIR DA CITAÇÃO DA LITISDENUNCIADA
– RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. Tanto os juros de mora como a correção monetária constituem matéria de ordem pública, de modo que se pode aplicar, alterar ou modificar sua incidência, bem com seu termo inicial, de ofício, não havendo que se falar que a questão não foi discutida ou que houve preclusão, ou ainda, sobre a ausência de interesse recursal. No capital segurado deve incidir juros mora a partir da citação da seguradora litisdenunciada”
(TJ-MT - AI: 10060883020188110000 MT, Relator: DES. DIRCEU DOS SANTOS, Data de Julgamento: 29/08/2018, Terceira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 04/09/2018)

“AGRAVO DE INSTRUMENTO – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS – ACIDENTE – MORTE – CONDENAÇÃO DA REQUERIDA AO PAGAMENTO DA INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS – PENSÃO MENSAL – SENTENÇA FIXOU DANO MORAL E BASE DE CÁLCULO PARA DANO MATERIAL O SALÁRIO MÍNIMO VIGENTE NA DATA DO PAGAMENTO – ACÓRDÃO MAJOROU A INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL E CONSIGNOU ACERCA DOS CONSECTÁRIOS LEGAIS PARA A FASE DO CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – MATÉRIA TRANSITADA EM JULGADO – COMANDO DIVERSO PROFERIDO NA DECISÃO AGRAVADA – IMPOSSIBILIDADE – INCIDÊNCIA DE JUROS E CORREÇÃO MONETÁRIA A CONTAR DA DATA DO INADIMPLEMENTO DO PENSIONAMENTO – SEGURADORA LITISDENUNCIADA – CONDENAÇÃO LIMITADA AO VALOR SEGURADO NA APÓLICE CONTRATADA – DEPÓSITO JUDICIAL – ADIMPLEMENTO PARCIAL – ATUALIZAÇÃO DO CAPITAL SEGURADO – REMESSA À CONTADORIA DO JUÍZO A FIM DE PROCEDER À ATUALIZAÇÃO DO DÉBITO REMANESCENTE – DECISÃO REFORMADA - RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. O trânsito em julgado da sentença e acórdão, que fixou como base para o pagamento da indenização por danos materiais (pensão mensal) o salário mínimo vigente na data de cada pagamento, acrescido dos consectários legais, impede a reanálise e modificação da base de cálculo em posterior decisão na fase do cumprimento de sentença. As parcelas vencidas referentes à pensão mensal devem ser atualizadas até a data do pagamento parcial, com correção monetária e juros legais a contar dos respectivos vencimentos. O saldo remanescente a ser apurado deverá ser atualizado, desde então, com juros de mora e correção monetária até o efetivo pagamento.
A responsabilidade da seguradora denunciada limita-se aos valores contratados na apólice, os quais deverão ser atualizados com correção monetária a partir da contratação e juros de mora a contar da citação da seguradora. Eventual quantia devida à exequente, que ultrapasse os limites segurados, atualizados, deve ser suportada pela segurada”

(TJ-MT - AI: 10055984220178110000 MT, Relator: DES. GUIOMAR TEODORO BORGES, Data de Julgamento: 06/09/2017, Quarta Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 12/09/2017)

E ainda:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS DECORRENTES DE ACIDENTE DE TRÂNSITO EM FASE DE
CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – CONDENAÇÃO IMPOSTA À SEGURADORA LITISDENUNCIADA - ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA QUE DEVE INCIDIR DESDE A CONTRATAÇÃO DO SEGURO – SÚMULA 632, STJ – JUROS DE MORA A PARTIR DA CITAÇÃO DA LITISDENUNCIADA
– DECISÃO REFORMADA - RECURSO PROVIDO”
(TJ-SP - AI: 20295784220218260000 SP 2029578-42.2021.8.26.0000, Relator: Cesar Luiz de Almeida, Data de Julgamento: 07/04/2021, 28ª Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 07/04/2021)

“ACIDENTE DE TRÂNSITO – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – LIDE SECUNDÁRIA – DEPÓSITO REALIZADO PELA SEGURADORA – LIMITAÇÃO AO CAPITAL SEGURADO –
MONTANTE QUE COMPORTA ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA E JUROS DE MORA
. A seguradora fora condenada na lide secundária ao pagamento do limite do capital segurado. Nesse aspecto, os valores constantes da apólice deverão ser respeitados, observando-se, no entanto, a correção monetária, para que não ocorra perda do valor da moeda. Quanto aos juros, esses são devidos desde a citação da denunciada, nos termos da legislação em vigor. Isso porque, com a citação, a seguradora denunciada foi constituída em mora, e nessa ocasião poderia ter liquidado sua obrigação contratual, mas não o fez, devendo suportar os efeitos da sua resistência. Necessidade de inclusão dos juros moratórios. Impugnação ao cumprimento de sentença que fica rejeitada. Recurso provido”
(TJ-SP - AI: 22034458120188260000 SP 2203445-81.2018.8.26.0000, Relator: Carlos Nunes, Data de Julgamento: 31/10/2018, 31ª Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 31/10/2018)

Ante o exposto,
DOU PROVIMENTO

ao recurso para reformar a decisão agravada, para o fim de determinar que
sobre o valor segurado, constante da apólice, incida correção monetária a contar da contratação do seguro e juros de mora a partir da respectiva citação.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 13/10/2021